Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707277-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VICENTE DE LIRA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO VICENTE DE LIRA FILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF, que indeferiu pedido de nulidade do processo por suposta nulidade da citação, no bojo dos autos n. 0718508-52.2022.8.07.0020. Eis a r. decisão agravada (ID 224722364 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 222018192), por meio do qual a parte devedora sustenta nulidade em seu ato citatório, e que, por isso, não tomou conhecimento desta demanda, de forma que não pôde exercer seu direito ao contraditório. Assim, requereu a declaração de nulidade da citação e de todos os atos praticados em sequência. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. Nessa linha, dispõe o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso em que o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, será considerada válida a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. Com efeito, o executado informa não ter residência fixa; contudo, nos termos do art. 73 do Código Civil, tem-se por domicílio da pessoa natural, sem residência habitual, o lugar onde for encontrada. Portanto, ainda que o endereço em que anteriormente situado não constituísse residência com animus definitivo, não há óbice à realização do ato processual, restando ao executado demonstrar que não residia no local, ainda que temporariamente. Do que se tem dos autos, embora o executado alegue não residir no local, não apresentou documentação apta a comprovar que não se encontrava domiciliado no local à época da citação. Assim, mostra-se inviável reputar nulo o ato citatório quando não há fundadas dúvidas acerca do real endereço da parte ré. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela parte executada.” O agravante pleiteia a anulação do processo e a liberação do valor bloqueado judicialmente. Sustenta o agravante, em síntese, que somente tomou conhecimento dessa ação de cumprimento de sentença no momento do bloqueio integral do seu salário (proventos de aposentadoria por invalidez), no dia 03 de dezembro de 2024, ordem de bloqueio enviada ao SISBAJUD na data de 02/12/2024. Afirma ainda que “Na data constante das certidões de citação via AR ID, bem como das demais intimações, o Agravante não estava hospedado naquele hotel, e peticionou ao juízo a quo, ID 222018192, comunicando esse fato para que houvesse diligências no sentido de verificar essa situação, por ser matéria de ordem pública”. Alega que a citação foi realizada em local onde não residia, tendo apresentado declaração do gerente do hotel atestando que não estava hospedado no período em questão. Requer, liminarmente, a suspensão da execução e, ao final, a anulação da citação e dos atos subsequentes. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que Sua Excelência, o examinar a validade da citação, no ID 224722364, teria observado que a hipótese se amolda à exceção prevista no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo a qual se considera válida a citação quando realizada em condomínio edilício, via postal, e esta é assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. PRELIMINARES VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO POSTAL REALIZADA NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente. 2. Com efeito, não se verifica a nulidade da decisão que indeferiu o pedido liminar, em virtude da suposta negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de fundamentos e documentos impeditivos não foram analisados. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do §4o do art. 248 do CPC, “§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” 4. A citação entregue por carta em portaria de condomínio edilício sem qualquer oposição de quem a recebeu, no endereço declinado no contrato, presume-se válida. O recorrente não ilidiu a presunção ou ao menos demonstrou fundada dúvida quanto à efetiva entrega no condomínio edilício, limitando-se a alegar que a correspondência foi recebida por pessoa estranha à lide. 5. Preliminares de violação à dialeticidade e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1940930, 0720723-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 19/11/2024.) Vale observar que o recorrente pediu a nulidade da citação, desprovido de elementos probatórios, e depois de indeferido o pedido apresentou uma declaração dizendo que o recorrente não residia no local, todavia, aparentemente, não demonstra onde ele efetivamente estava residindo na data da citação. No contexto, mostra-se necessária cabal demonstração por parte do demandado/agravante de que na data da citação efetivamente residia em outro endereço, matéria está que enseja percuciência, a qual, por prudência, precisa ser realizada em conjunto com o e. Colegiado e em vista do contraditório. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator